Tribunal: TJDFT
Processo: 0711811-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0711811-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDPOL/DF - SINDICATO DOS POLICIAIS PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL (réu) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação sob o procedimento comum, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 148821620 do processo originário): Trata-se de ação de procedimento comum manejada em 07/02/2023 pelo Sindicato dos Policiais Penais do Distrito Federal (SINDPOL-DF) em desfavor do Distrito Federal. A entidade sindical autora esclarece que “A presente ação tem por objeto obter desse D. Juízo a imprescindível e a indispensável ordem judicial para que o Requerido efetue a prorrogação do início do cômputo de licença-maternidade/paternidade, quando na ocasião do parto, tenha ocorrido internação hospitalar do recém-nascido e da genitora.” (id n.o 148821620, p. 2). Afirma que “Chegou ao conhecimento do Requerente de prática realizada pelos gestores do Sistema Prisional no sentido de negar requerimento que reivindique a postergação do início de licença maternidade/paternidade, para os casos em que o recém-nascido fique internado e não haja alta hospitalar imediata. Alega o Requerido, para negar tais pedidos, a ausência de autorização legal para prorrogação da referida licença.” (id n.o 148821620, p. 5-6). Na causa de pedir distante, argumenta que (i) “(...) tal entendimento não deve prevalecer, tendo em vista a obrigação da Administração Pública em obedecer os ditames constitucionais, positivados nos artigos 5o, caput, 6o, 7o, XXII, 226 e 227, todos da Constituição Federal e, ainda na Lei 8069/1990, o Estatuto da Criança e Adolescente (ECA), que tem como um dos seus nortes, a proteção integral à criança e ao adolescente.” (id n.o 148821620, p. 6-7); bem como explica que (ii) a postura do Estado caracteriza um descumprimento do Acórdão proferido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) nos autos da ADI n.o 6.327/DF, no qual ficou consignado o entendimento da Suprema Corte brasileira no sentido de que nos casos de internações pós-parto que durem mais de duas semanas, o termo inicial da licença-maternidade e do salário-maternidade é a alta hospitalar da mãe ou do recém-nascido (o que ocorrer por último). Requer a concessão de tutela provisória de urgência antecipada, sem a oitiva prévia da parte contrária, para “(...) a) Determinar ao Requerido que considere, como termo inicial da licença maternidade/paternidade dos substituídos, a data em que o respectivo recém-nascido tenha recebido alta hospitalar. b) Determinar ao Requerido que considere, o período de licença por motivo de doença em pessoa de família, requerido em razão de parto prematuro, como de efetivo exercício. c) A oitiva do Ministério Público pelo tema abranger direitos e interesses de criança.” (id n.o 148821620, p. 23, Seção 6, item 1). No mérito, pleiteia que “Seja julgado procedente o pedido, confirmando a tutela de urgência eventualmente deferida, para determinar que o Requerido considere como termo inicial da licença maternidade/paternidade dos substituídos, a data em que o respectivo recém-nascido tenha recebido alta hospitalar”, e que “Seja julgado procedente o pedido, confirmando a tutela de urgência eventualmente deferida, para determinar ao Requerido que considere, o período de licença por motivo de doença em pessoa de família, requerido em razão de parto prematuro, como de efetivo exercício.” (id n.o 148821620, p. 23, Seção 6, itens 3 e 4). Os autos vieram conclusos em 07/02/2023. É o relatório. Decido. Segundo o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela provisória de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A medida antecipatória, contudo, não poderá ser deferida na hipótese de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, consoante se extrai do § 3o do mesmo dispositivo legal: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. §1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. §2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. §3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. A presente ação tem dois objetos. O primeiro deles consiste em definir o dies a quo do período de licença-maternidade e de licença-paternidade dos filiados ao SINDPOL-DF, nos casos nos quais ou a gestante, ou a criança, ou ambos são submetidos à internação hospitalar. Já o segundo ponto controvertido consiste em analisar se o intervalo de tempo no qual o policial penal do DF usufruiu de licença por motivo de doença em pessoa de família (requerida em função de parto prematuro) pode ser contabilizado como período de efetivo exercício da função pública. O primeiro objeto de discussão da demanda já se encontra solvido pela jurisprudência do STF. O Plenário da Suprema Corte, no julgamento do mérito da ADI 6.327/DF, ocorrido em 21/10/2022, da relatoria do Ministro Edson Fachin, decidiu que nos casos de internações pós-parto que durem mais de duas semanas, o termo inicial da licença-maternidade e do salário-maternidade é a alta hospitalar da mãe ou do recém-nascido (o que ocorrer por último), prorrogando-se ambos os benefícios por igual período ao da internação, visto que não podem ser reduzidos de modo irrazoável e conflitante com o direito social de proteção à maternidade e à infância. O STF justificou a sua decisão levando em conta os princípios da proteção integral das crianças e dos adolescentes, da absoluta prioridade, da tutela da efetiva convivência familiar e da proibição da proteção deficiente. As decisões proferidas pela Suprema Corte em processos objetivos ostentam (na expressão do saudoso Ministro Teori Zavascki) uma eficácia expansiva e geral, excedendo os limites do caso concretamente apreciado pelo STF. Certamente, não foi por outro motivo que o legislador disciplinou, no texto do Código de Processo Civil de 2015, que “Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.” (art. 926, caput), e que “Os Juízes e os tribunais observarão as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;” (art. 927, I). Nesse sentido, é possível afirmar (sem perder de vista o juízo de cognição sumária que orienta as conclusões do Juiz no estágio embrionário de qualquer demanda) que pretensão de fixação do dia da alta hospitalar da mãe parturiente ou da criança recém-nascida como o termo inicial do prazo de 120 dias da licença-maternidade é juridicamente viável. Por outro lado, o pedido antecipatório formulado pelo SINDPOL-DF, no sentido de que o intervalo de tempo no qual o policial penal usufruiu de licença por motivo de doença em pessoa de família (requerida em função de parto prematuro) seja contabilizado como período de efetivo exercício da função pública carece de verossimilhança fática, na medida em que a entidade sindical autora não apresentou qualquer elemento fático controvertido nesse sentido: não há elementos de prova de como a Administração vem contabilizando esse período de afastamento (o que há de ser esclarecido no decorrer da instrução processual). Vale ressaltar que o pressuposto da probabilidade do direito é subdividido na (i) verossimilhança das questões fáticas apresentadas pelo demandante, e na (ii) plausibilidade jurídica, a qual pode ser conceituada como sendo a correspondência entre o pleito antecipatório e o que o ordenamento jurídico prevê para a situação levada à Juízo, como forma de se evitar que o Poder Judiciário permita que o interessado usufrua de determinado bem vida sem que haja uma justificativa jurídica minimamente plausível para tal medida. Nesse sentido, pode-se afirmar que apenas o primeiro pedido antecipatório é juridicamente provável. Outrossim, o referido pleito do SINDPOL-DF possui fundamentos suficientes e idôneos para justificar a antecipação da satisfação do direito subjetivo pretendido, porquanto “(...) A leitura que a Requerida faz sobre o início da licença maternidade, mitiga a importância do período pós natal e da relevância que este possui para o amadurecimento da criança. O maior interessado na licença maternidade, é o recém-nascido, e o risco que se corre é o decurso de fase irrepetível. Por este motivo, existe a possibilidade de que a espera da análise do ato impugnado e a concessão da tutela jurisdicional apenas ao final, resulte na ineficácia da medida, tendo em vista que os servidores que se encontram na situação ora debatida, naturalmente já terão retornado precocemente de suas licenças, e perdido a chance de desfrutar o convívio com sua prole. Sendo assim, evidenciado o requisito do periculum in mora, diante do grande risco de se suprimir parte do período essencial, a qual o descendente tem direito de usufruir na companhia do servidor.” (id n.o 148821620, p. 22). Desse modo, infere-se que as circunstâncias descritas na exordial revelam claro risco ao resultado útil do processo, caso a tutela jurisdicional seja concedida somente ao final da presente ação. Por fim, é necessário sublinhar que o requerimento de tutela provisória em análise mostra-se plenamente reversível (art. 300, §3o, do CPC), pois caso este Juízo, no final do curso da demanda, mude a sua forma de enxergar a viabilidade jurídica da causa de pedir, nada obstará que a Administração Pública Distrital volte a decidir, no campo extrajudicial, que o prazo de 120 dias da licença-maternidade se inicia no dia do parto (e não no dia da alta hospitalar). Por consequência, presentes os requisitos legais, constata-se que a concessão parcial do pedido antecipatório é medida que se impõe. Ante o exposto, CONCEDO PARCIALMENTE a tutela provisória de urgência antecipada, para determinar que, doravante, o Distrito Federal inicie a contabilização do prazo da licença-maternidade e da licença-paternidade dos policiais penais do DF a partir do dia no qual ocorrer a alta hospitalar da mãe ou do recém-nascido (o que ocorrer por último), desde que a internação pós-parto tenha perdurado mais de 2 semanas. Intime-se o Distrito Federal mediante Oficial de Justiça para ciência e cumprimento do presente decisum no prazo de 72 horas, já observada a dobra legal prevista no art. 183 do CPC. Advirta-se a parte de que será devidamente citada, com oportunidade de defesa. Na sequência, cite-se a Fazenda Pública Distrital requerida para, querendo, oferecer defesa escrita no prazo legal de 30 dias úteis, consoante arts. 183, caput, 230, 231, V e VI, todos do CPC, oportunidade na qual deverá se manifestar acerca das provas que pretende produzir. Apresentada a contestação do Poder Público, retornem os autos conclusos. Deixo de designar audiência de conciliação, sem prejuízo de sua realização em momento posterior. Em suas razões recursais (ID 45210181), o agravante afirma que a decisão ora impugnada determinou que o termo inicial da contagem do prazo da licença maternidade/paternidade dos policiais penais seja contado da alta hospitalar do recém-nascido ou da mãe, o que ocorrer por último. Argumenta que a ADI 6327 não se aplica aos servidores públicos, os quais possuem direitos diversos dos empregados celetistas. Afirma que os servidores possuem licença-maternidade de 180 dias, ao invés de 120 dias, além de licença para cuidar da saúde de familiares, que não tem previsão na CLT. Menciona que não se pode aplicar a teoria da transcendência dos motivos determinantes, o que inviabiliza a extensão dos efeitos da decisão proferida na ADI ao caso em comento. Assevera que a legislação é clara ao determinar que o prazo de licença maternidade será contado do parto (LC 769/09, art. 25). Alega que a Administração está restrita ao princípio da legalidade, sendo que inexiste determinação legal para prorrogar o prazo do início da licença-maternidade. Defende que não há similitude fática entre o julgado do STF e o caso concreto. Argumenta que a licença paternidade é um entendimento totalmente inovador do juízo a quo, pois o STF não tratou do referido tema. Discorre sobre o direito aplicável à espécie. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada e, no mérito, que o recurso seja provido para reformar a decisão agravada. Sem preparo, por isenção legal. Em decisão de ID 45425811, esta Relatoria indeferiu o pedido liminar. O agravado não apresentou contrarrazões, conforme certificado no ID 46461391. Parecer do Ministério Público, ao ID 48141333, pelo conhecimento e desprovimento do agravo de instrumento. É o relatório. Decido. Em consulta aos autos originários, verifica-se que foi proferida sentença no dia 30/06/2023, por meio da qual foram julgados parcialmente procedentes os pedidos iniciais. Com efeito, com a prolação de sentença na origem, deixa de subsistir o interesse do agravante na reforma da decisão que antecipou os efeitos da tutela, acarretando a perda de objeto do agravo de instrumento. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes desta Colenda Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSTERIOR PROLAÇÃO DE SENTENÇA. FEITO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO. 1. Insurge-se a impetrante contra a decisão do Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que indeferiu a tutela antecipada de urgência requerida nos autos do mandado de segurança. A agravante sustenta que deve ser suspenso o ato administrativo que a eliminou do processo seletivo simplificado emergencial organizado pela SES/DF e regido pelo EDITAL no 31/2021, com a sua consequente posse no cargo temporário à que faz jus, pugnando, assim, pela reforma da r. decisão impugnada. Indeferida a liminar (ID 29833756). 2. Em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal, verifica-se que foi proferida sentença no processo originário (0707637-03.2021.8.07.0018), analisando, em cognição exauriente, a questão controvertida, julgando improcedentes os pedidos iniciais. 3. A jurisprudência se firmou no sentido de que o agravo de instrumento fica prejudicado com a superveniente prolação de sentença. 4. Assim, considerando ainda que a liminar pleiteada no agravo foi indeferida por ausência de plausibilidade do direito e, após a observância de todo o procedimento do rito especial no processo de origem, foi proferida sentença denegando a ordem, resta evidente a perda do objeto quanto a toda a extensão dos pedidos formulados neste agravo de instrumento. 5. Agravo de Instrumento prejudicado.” (Acórdão 1422329, 07317845020218070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no DJE: 1/6/2022.Pág.: Sem Página Cadastrada. Destaque nosso) Ante o exposto, reconheço a prejudicialidade do recurso e, em conformidade com o art. 932, III do CPC e com o art. 87, inciso XIII do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 4 de julho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora